Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DO ESTADO DE EXALTAÇÃO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionária pública no exercício de suas funções, afrontando e desprestigiando a servidora, mantém-se a condenação pela prática do crime de desacato.
1.1. As declarações da vítima, corroboradas pela confissão extrajudicial do réu, que admitiu ter proferido os xingamentos, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para embasar o édito condenatório.
2. A tese defensiva de ausência de dolo específico, sob a alegação de que as ofensas foram proferidas em "ato de desespero e como desabafo" em estado de exaltação e sofrimento, não se sustenta. Para a configuração do crime de desacato, é suficiente o dolo genérico de ofender e menosprezar a função pública, sendo irrelevante o estado emocional do agente ou a ausência de um "ânimo refletido e calmo", conforme a jurisprudência majoritária.
3. Recurso conhecido e desprovido.